Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004596-96.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO EMBARGADO: ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração em apelação criminal opostos por ELIAS PALAZZO em desfavor do Acórdão n.o 1623340 (ID n.o 40101209), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento aos embargos interpostos pelas partes. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador